Tribunal: TJPA
Processo: 0001668-10.2019.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001668-10.2019.8.14.0055

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SERVIDORA CONTRIBUINTE. CRÉDITO DA UNIÃO.

1-
Cuida-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial e determina ao Município que efetue o repasse, a individualização e a atualização das contribuições previdenciárias da autora, pelo período de agosto de 1999 a dezembro de 2007; janeiro e março de 2009 a julho de 2011;

2-
Extinção do feito por ilegitimidade ativa, tendo em vista a legitimidade da União para o pleito;

3-
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e extinguir o feito, a teor do art. 485, VI do CPC.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id. 13103085) interposta por
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
contra sentença (Id. 13103084) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta por
VILMA FRANCISCO DE MORAIS
, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Município que efetue o repasse, a individualização e a atualização das contribuições previdenciárias da autora, pelo período de agosto de 1999 a dezembro de 2007; janeiro e março de 2009 a julho de 2011.

O apelante, em suas razões, suscita prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade ativa. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Certificada a tempestividade do recurso e a ausência de contrarrazões (Id. 13103086 - Pág. 3; 13103089 - Pág.1).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 14246592).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de ilegitimidade ativa.

A controvérsia visa aferir se assiste, à parte autora, o direito de exigir do Município que efetue o repasse, a individualização e a atualização das contribuições previdenciárias, devidas no período de agosto de 1999 a dezembro de 2007; janeiro e março de 2009 a julho de 2011, ao órgão previdenciário competente (INSS).

O caderno processual reporta que a autora/apelada é servidora efetiva municipal, ocupante do cargo de Professora Pedagógica, desde 09/08/1999, conforme certidão de tempo de serviço exarada pelo Município (Id. 13103074 - Pág. 12; 13103075 Pág. 1-8); tendo descontado de seus vencimentos a contribuição previdenciária, que deveria ser repassada ao INSS, porquanto o ente municipal não possui regime próprio para esse fim, o que não foi efetivado, de acordo com o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 13103075 - Pág. 9; 13103076 – Pág. 1-7).

Em que pese ser ônus da administração o desconto e repasse da contribuição previdenciária para fins de averbação e de contagem de tempo para aposentadoria, a irregularidade constatada não constitui o direito de cobrança dessa obrigação ao servidor/contribuinte, mas sim da União.

Assim se depreende das Leis Federais nº 8.212/91 e 11.457/2007, que dispõem, respectivamente sobre a organização da Seguridade Social, instituindo o Plano de Custeio e a Administração Tributária Federal.

Vejamos:

Art. 2º. Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.

Art. 16. A partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao da publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida ativa da União.

Desse modo, a legitimidade ativa para a ação de obrigação de fazer será daquele que se diz credor da parte ré, uma vez que a pretensão é a de transferência ao ente Federal do montante devido em razão da contribuição previdenciária.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO EM ATRASO. LEGITIMIDADE DA FAZENDA NACIONAL.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a União, por meio da Fazenda Nacional, detém legitimidade para responder pelas ações que envolvem o recolhimento de contribuições previdenciárias, tendo em vista a responsabilidade pela cobrança dessas contribuições ao órgão fazendário pelo artigo 2º da Lei n. 11.457/2007.
Precedente: REsp 1.325.977/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/9/2012.

2. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp 1666949/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUSÊNCIA DE REPASSE PELO EMPREGADOR À AUTARQUIA (INSS) - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO PARA COBRAR O REPASSE. A ninguém é concedido o direito de ir a juízo, em nome próprio, para defender direito alheio, sob pena de carência da ação por ilegitimidade de parte, ressalvadas as exceções legais.
O INSS é a parte que possui legitimidade para cobrar e receber as contribuições previdenciárias as quais não lhe foram repassadas a tempo e modo pelo empregador, em face da construção do sistema securitário social, não dispondo o segurado de ilegitimidade ativa para o pleito da transferência destas contribuições ao órgão Segurador. Ilegitimidade reconhecida do segurado.

(TJ-MG - AC: 10153150123179001 Cataguases, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. 13º SALÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PAGAMENTO.
REGULARIZAÇÃO DO REPASSE AO INSS DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA - INSS LEGITIMADO PARA RECLAMAR OS REFERIDOS CRÉDITOS.
SENTENÇA MODIFICADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos efetivos os direitos previstos em seu art. º, bem como aqueles previstos no § 3º do art. 39, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2. Demonstrado o vínculo jurídico entre a servidora e a municipalidade, bem como, ausente a comprovação de quitação das verbas pleiteadas há de ser mantida a sentença que condena o ente público ao pagamento.

3.
Uma vez que sendo do INSS o interesse em receber os dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, com finalidade de subsidiar o sistema da previdência e assistência social, é da Autarquia a legitimidade para reclamar créditos não repassados, não cabendo ao segurado compelir o réu para tanto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001969-75.2013.8.14.0019.

(TJ-PA - APL: 00019697520138140019 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019)

Cabe ressaltar que o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora não importará qualquer prejuízo na contagem de tempo para aposentadoria, eis que pacificado o entendimento da Justiça Federal no sentido de que, comprovada a realização do serviço, o ônus do repasse é exclusivo do empregador, não podendo o empregado ser prejudicado pela omissão.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO PROVIMENTO.

1. A comprovação do tempo de serviço para os efeitos previdenciários, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (Lei 8.213/1991, art. 55, § 3º).

(...)
6. Encontram-se plenamente comprovados os vínculos de trabalho do autor mantidos com a firma individual firma individual José Rodrigues Dorjó e a Prefeitura de Luz, que devem ser considerados para fins previdenciários.
7.
A demonstração inequívoca de vínculo empregatício dispensa a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, porquanto tal obrigação é de responsabilidade exclusiva do empregador, não podendo o empregado ser prejudicado por eventual omissão ou inadimplência a que não deu causa
(TRF1 - AC 0018096-95.2010.4.01.3800).

8. Não provimento da apelação do INSS e da remessa.

( Apelação nº 00599061820114019199, TRF 1, j. 06/06/2017)

Evidenciada a ilegitimidade da autora para o pleito, acolho a preliminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e extinguir o feito, a teor do art. 485, VI do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/07/2023